Tribunal: TJBA
Processo: 8017226-49.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017226-49.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JESSICA DA SILVA SODRE

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

PJ6

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS E CAPITALIZAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LIBERDADE DE PACTUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual e indenização por danos morais. A recorrente sustenta a abusividade de juros remuneratórios e a ocorrência de anatocismo em contrato que, após análise, verificou-se tratar de participação em grupo de consórcio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se as regras de limitação de juros e vedação à capitalização aplicáveis aos mútuos bancários incidem sobre contratos de consórcio; (ii) se há abusividade na taxa de administração pactuada; e (iii) se restou configurado dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O consórcio é um sistema de autofinanciamento entre os membros de um grupo, regido pela Lei nº 11.795/2008, no qual a administradora apenas gere o fundo comum, não havendo empréstimo de capital próprio da instituição financeira e, consequentemente, inexistindo incidência de juros remuneratórios ou capitalização.

4. A remuneração da administradora ocorre por meio da taxa de administração, a qual não sofre limitação legal, conforme a Súmula 538 do STJ: "As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento".

5. Não demonstrada a cobrança indevida ou falha na prestação do serviço, a mera confusão do consumidor quanto à natureza do contrato não caracteriza ato ilícito ou dano moral.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Aos contratos de consórcio não se aplicam as teses de abusividade de juros remuneratórios ou capitalização, dada a sua natureza de autofinanciamento. 2. É lícita a fixação da taxa de administração pelas administradoras de consórcio em percentuais superiores a 10%, inexistindo ilegalidade na sua pactuação livre.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8017226-49.2022.8.05.0080, figurando, como Recorrente, JESSICA DA SILVA SODRÉ, e, como Recorrido, ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça